Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de apelação apresentada contra decisão de homologação de acordo de não persecução penal (ANPP). A Defesa alegou ausência de participação do subscritor do recurso na audiência de celebração do acordo e sustentou ilegalidade na inclusão do delito do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por suposta absorção pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306, do CTB), à luz do princípio da consunção. Requereu a cassação da decisão de homologação e a devolução dos autos ao Ministério Público para reformulação da proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso contra decisão que homologa acordo de não persecução penal; e (ii) determinar se há nulidade na homologação do acordo em razão de discordância interna na Defensoria Pública ou de eventual desproporcionalidade das condições acordadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que homologa ANPP possui natureza declaratória, pois não encerra a relação processual nem julga o mérito da ação, sendo, portanto, incabível apelação com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, a celebração do acordo observou os requisitos do artigo 28-A, do CPP, havendo voluntariedade do investigado, assistência da Defensoria Pública e inexistência de abusividade nas condições estipuladas.
5. A Defensoria Pública atuou legitimamente na audiência extrajudicial, sendo irrelevante a troca de defensor na interposição do recurso, dado o princípio da unidade e indivisibilidade do órgão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, §§ 1o a 14; 593, II; CTB, arts. 306 e 309; CF/1988, art. 127.